Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745301-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. F. DE CASTRO FONSECA - ME AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para colacionar aos autos o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora